Tribunal: TJSP
Processo: 2122051-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação de cobrança de comissão de corretagem. Cumprimento provisório de sentença. Pedido de expedição de ofício a instituição financeira, para apresentar extratos da conta da devedora, alienante do imóvel, a fim de se apurar o destino do preço recebido, e suposta ocorrência de fraude. Indeferimento mantido.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122051-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante FLAVIO GON-
ÇALVES DIAS, é agravado GETEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LT-
DA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122051-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34390
2
Comarca: BARUERI – 3a VARA CÍVEL
Agravante: FLAVIO GONÇALVES DIAS
Agravada: GETEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
MM. Juiz Prolator: Raul de Aguiar Ribeiro Filho
VOTO No 34.390
Ação de cobrança de comissão de corretagem. Cumpri-
mento provisório de sentença. Pedido de expedição de
ofício a instituição financeira, para apresentar extratos
da conta da devedora, alienante do imóvel, a fim de se
apurar o destino do preço recebido, e suposta ocorrên-
cia de fraude. Indeferimento mantido.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em cumprimento provisório de sentença que julgou parcialmente procedente
ação de cobrança de comissão de corretagem, indeferiu pedido de expedição de
ofício a instituição bancária, para apurar o destino do preço recebido pela deve-
dora, alienante do imóvel (fls. 09/10).
Alega o agravante, em síntese, que as tentativas frustradas
de localização de bens são indício de fraude e de desvio de valores por parte da
requerida. Afirma que a mesma pessoa física que se portava como titular da de-
vedora é sócia de outras duas empresas a esta ligadas, que possivelmente foram
as destinatárias da quantia, o que poderia ser comprovado pela análise dos ex-
tratos bancários objeto do ofício pretendido. Por isso, requer a concessão de e-
feito ativo, e a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo, houve a apresen-
tação de contraminuta (fls. 143/148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122051-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34390
3
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança de comissão de cor-
retagem pela intermediação da venda e compra de imóvel. A r. sentença julgou
parcialmente procedente o pedido, para condenar a requerida, ora agravada, ao
pagamento de R$500.000,00. Foi dado parcial provimento ao recurso de apela-
ção do autor, para majorar a condenação da requerida para R$712.500,00, e par-
cialmente acolhidos embargos de declaração, para majorar os honorários advo-
catícios sucumbenciais. Iniciado o cumprimento provisório do v. acórdão, decor-
rido o prazo para pagamento espontâneo, as medidas de localização e constrição
patrimonial da devedora foram frustradas. O credor postulou a expedição de ofí-
cio para que a instituição financeira indicada apresentasse os extratos bancários
da devedora, a fim de se identificar o destino do preço recebido pela alienação do
imóvel, ocorrida em 2009. O indeferimento do pedido deu ensejo à interposição
do presente agravo de instrumento.
De início, cumpre observar que o agravo tirado do despacho
que negou seguimento ao REsp interposto contra o v. acórdão proferido nos au-
tos principais foi improvido, sobrevindo o trânsito em julgado desta decisão.
No mérito, impõe-se concluir que a medida pretendida não
guarda relação com a pretensão do cumprimento provisório da sentença, eis que
ausente
correlação imediata entre o objeto
do
cumprimento
- satisfação
do crédito caracterizado pela comissão de corretagem -, e a destinação do preço
recebido pela alienante.
A reforçar tal conclusão, observa-se a desproporcionalidade
da medida, que envolve quebra de sigilo bancário, sem que estejam preenchidos
os pressupostos para a obtenção de tais informações.
Por sua vez, é ônus da parte, e que não pode ser transferido
ao Judiciário, a comprovação da suposta fraude, caracterizada por alegado des-
vio de patrimônio. Ademais, caso presentes os elementos necessários, é imposi-
tiva a instauração do incidente legalmente previsto para a desconsideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122051-81.2020.8.26.0000 -Voto no 34390
4
personalidade jurídica da devedora, medida excepcional que não pode, pela via
adotada pelo agravante, ser declarada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator